Tribunal: TJSP
Processo: 0012647-60.2013.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000772839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0012647-60.2013.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante JOSÉ
ROBERTO PALMA TORRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar arguida, dando-se parcial
provimento ao apelo ajuizado em prol de José Roberto Palma Torres para que, mantida
no mais a r. sentença, cumpra o condenado pena corporal de 01 (um) ano de reclusão,
em regime prisional aberto, mais o pagamento de 05 (cinco) dias-multa, fixados como
na sentença, por incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal, ficando
substituída a pena aflitiva por limitação de fins de semana, durante o período
correspondente ao fixado para a corporal, observando-se que, em caso de
descumprimento dessa pena substitutiva, a aflitiva será executada com as condições
obrigatórias do artigo 115, da Lei de Execução Penal. Declararam, ainda, a extinção da
sua punibilidade quanto ao crime do artigo 244-B, da Lei 8.069/90, com base no artigo
107, IV (primeira figura), do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 38.741
Apelação Criminal no 0012647-60.2013.8.26.0361
Mogi das Cruzes
Apelação Criminal no 0012647-60.2013.8.26.0361
Comarca de Mogi das Cruzes 1a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Freddy Lourenço Ruiz Costa
Apelante: José Roberto Palma Torres
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 38.741
1 Trata-se de apelação interposta em favor José
Roberto Palma Torres, que foi condenado ao cumprimento de pena
corporal de quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, mais o pagamento de quinze dias-multa,
fixados no piso mínimo, por infração aos ditames do artigo 155, § 4o,
II e IV, c.c. o artigos 29, caput, 60, caput, e 49 § § 1o e 2o, do Código
Penal, mais o artigo 244-B, da Lei 8.069/90, c.c o artigo 69, caput, do
Estatuto Repressivo (fls. 271/296).
Aduz a Defesa do apelante, preliminarmente, que
encontra-se extinta a sua punibilidade quanto ao crime previsto no
artigo 244-B, do ECA. No mérito assevera que há que ser absolvido
quanto ao restante da imputação, aplicando-se o princípio da
insignificância, já que o valor da res é de apenas R$ 200,00. Invoca
também, supletivamente, a fragilidade das provas acusatórias, a
ensejar absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal; a absolvição quanto à corrupção de menor, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 38.741
Apelação Criminal no 0012647-60.2013.8.26.0361
Mogi das Cruzes
configurada; recepção do crime de furto apenas na forma simples, por
ausência de perícia da escalada, bem como o afastamento do concurso
de agentes, vez que não demonstrado o concerto de vontades entre o
apelante e o menor; o afastamento da exasperação sobre a pena
mínima cominada, ausente motivo idôneo que o justifique; recepção
do furto na forma privilegiado; fixação do regime prisional aberto;
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 303/312).
Em contrarrazões, o doutor Promotor de Justiça
requereu o acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, a
manutenção da sentença, como prolatada, quanto ao crime patrimonial
(fls. 319/368).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Renato Eugenio de Freitas Peres, foi no sentido de dar-
se parcial provimento ao apelo, recepcionando-se a prescrição
invocada, quanto ao crime de corrupção de menor, e pela manutenção
da condenação, com redução de reprimendas, todavia (fls. 373/380).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Por primeiro, acolhe-se a preliminar arguida,
para recepcionar a prescrição quanto ao delito de corrupção de menor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 38.741
Apelação Criminal no 0012647-60.2013.8.26.0361
Mogi das Cruzes
já que, de fato, recebida a denúncia em 25/10/2013 (fl. 31), e
publicada a sentença em 29/11/2018 (fl. 297), o lapso de tempo que
fluiu se mostra superior ao estabelecido para o crime em questão, no
artigo 109, V, do Código Penal.
E no mérito, há que se acolher parcialmente o apelo
ajuizado.

A
materialidade
é
incontroversa,
estando
demonstrada nos termos de fls. 07/08, dos bens avaliados a fl. 15, que
em agosto de 2013 totalizavam o valor de R$ 200,00.
A autoria do crime patrimonial, a sua vez, também é
incontroversa, estando respaldada em prova testemunhal abaixo
analisada.
Nesse sentido, tem-se que a narrativa judicial do
policial civil Daniel S. Pinto, no sentido de que diligenciou após a
ocorrência do ilícito, vez que o menor infrator que acompanhou o réu
na empreitada foi apresentado na Delegacia por policiais militares, em
dia anterior. Assim, depois de localizar o menor em sua casa, esse lhe
contou que cometeu o furto em questão juntamente com o apelante,
que não foi localizado por esse agente policial, vez que, ao ir no seu
encalço, familiares dele lhe deram notícia de que havia se mudado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 38.741
Apelação Criminal no 0012647-60.2013.8.26.0361
Mogi das Cruzes
sintomaticamente, para Campinas.
O policial Everton H. Nogueira Robles, que também
diligenciou no caso, vez que uma testemunha indicou o menor infrator
como um dos furtadores, e a casa da vítima como vizinha à sua, dela
também tendo ouvido que o furto foi cometido por dois coautores,
tendo então o menor citado indicado o réu como o segundo. Ainda
ouviu do aludido vizinho que surpreendeu o menor usando um
carrinho de mão para transportar a res, quando esse indicou um local,
em matagal, onde havia outros pertences de terceiros, também
subtraídos.
Não soube esse depoente precisar se a casa alvo dos
meliantes era circundada por muro que ensejasse esforço incomum
para sua transposição.
E o vizinho em tela, J.N.S., confirmou que se
deparou com o apelante e o menor infrator citado saindo da casa em
poder dos bens subtraídos, esclarecendo que já conhecia o imputado
anteriormente como furtador que, habitualmente, agia no bairro, e que
em dia anterior passou pela mesma rua oferecendo a todos um ferro
de passar roupas. Foi além, dizendo que, inclusive, o menor coautor,
no dia seguinte ao furto, voltou à mesma casa antes atacada, quando
agora foi surpreendido por policiais militares, daí porque, conduzido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 38.741
Apelação Criminal no 0012647-60.2013.8.26.0361
Mogi das Cruzes
Delegacia, denota-se, dessa narrativa, em conformidade com a do
primeiro policial ouvido, que em decorrência da apreensão
momentânea do aludido menor é que se chegou ao deslinde do caso,
com a identificação do apelante, que desde logo, repita-se,
sintomaticamente, tornou-se revel, assim sendo desvendada a
coautoria do ilícito em tela.
De afastar-se, todavia, a recepção da escalada, uma
vez que calcada tão somente nas palavras do aludido vizinho, e nada
mais, não existindo, sequer, nos autos, croquis indicativo de que a
casa fosse circundada por muro ou outro obstáculo qualquer que
ensejasse esforço incomum para propiciar sua transposição, e o acesso
dos furtadores ao perímetro interno da moradia. Se acertadamente não
se faz necessário perícia de pegada ou de qualquer vestígio da referida
transposição, que habitualmente não perdura em decorrência da ação
do tempo e da superfície do muro ultrapassado, certo é que se faz
obrigatória a comprovação documental de que a casa não tinha
condições de ser invadida de outra forma que não a supra referida.
Mantem-se, todavia, a óbvia coautoria, vez que a
comunhão de vontades reclamada pela Defensoria como exigência a
caracterizar esse instituto está sobejamente demonstrada na narrativa
de J.N.S., dando conta de que avistou apelante e menor infrator,
juntos, a sair com os despojos da sua conduta delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 38.741
Apelação Criminal no 0012647-60.2013.8.26.0361
Mogi das Cruzes
Aliás, essa comunhão de interesses na prática de
crime está demonstrada de vez nas declarações de fl. 12, de L.F.S.L.,
o menor infrator em questão, prestadas à autoridade policial, na
presença de sua responsável legal.
Incabível recepção ao denominado “princípio da
insignificância”, sobre o qual se mostram bem acertadas as colocações
lançadas no r. parecer, a fl. 377, sexto parágrafo.
Aliás, o referido princípio da insignificância,
também denominado de bagatela, criação alienígena, não encontra
forma, nem figura, na sistemática penal brasileira.
Nesse sentido decisão da lavra do eminente
Desembargador SILVÉRIO RIBEIRO, quando no Colendo Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, de que “(...) o nosso ordenamento
jurídico ainda não acatou a teoria da bagatela ou da
insignificância, não tendo, por isso o ínfimo valor do bem ou do
prejuízo qualquer influência na configuração do crime, servindo,
quando muito, como causa de diminuição de pena em alguns
casos, como, por exemplo, o furto privilegiado (art. 155, §2o) e o
estelionato privilegiado (art. 171, §1o)” (AP N.o 899.417/1, de
Mirassol, 16/03/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 38.741
Apelação Criminal no 0012647-60.2013.8.26.0361
Mogi das Cruzes
Como também: “Alegadamente constituída com
propósitos liberais, a tese do crime de bagatela, nada mais
representa em última análise, que a camuflagem teorética de uma
distorção ideológica, seria axiologicamente inócuo e até mesmo
politicamente correto subtrair coisa alheia móvel, porque a
propriedade não deveria merecer tutela jurídica, o que, de “lege
data”, é um absurdo e, de “lege ferenda”, uma leviandade. Para o
caso em que é de pequeno valor da coisa furtada, o legislador
reservou as mercês do parágrafo 2o do art. 155. Nec plus ultra”
(AP 985.657 j. 23.11.95 0 Rel. CORRÊA DE MORAES 7a
Câmara).
E ainda: - “O fato de as coisas terem valor
irrisório não significa que o fato seja tão insignificante para
permanecer no limbo da criminalidade, visto que no Direito
Brasileiro, o princípio da insignificância ainda não adquiriu foros
de cidadania, de molde a excluir tal evento de moldura da
tipicidade penal” (RT 688/71).
Sempre oportuna, aliás, a lição, quanto ao tema, do
eminente Juiz VOLNEY CORRÊA LEITE DE MORAES JÚNIOR: -
“A teoria da insignificância é, ao fim e ao cabo, a insignificância
da teoria. É petição de princípio, porque supõe demonstrado o
que não sabe demonstrar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Voto No 38.741
Apelação Criminal no 0012647-60.2013.8.26.0361
Mogi das Cruzes
“Deveras, a coisa é sempre insignificante para
quem a furta, mas significativa para quem dela se vê despojada”.
(EM TORNO DO ROUBO Millennium, 2003, p. 47).
Há que ser acolhida, de outro lado, a incidência do
furto em sua forma privilegiada, uma vez que o artigo 155, § 2o, do
CP é taxativo quanto ao fator impeditivo de sua recepção, no que toca
à pessoa do réu não ser esse primário, o que não torna impeditiva a
aplicação do dispositivo, para o primário portador de maus
antecedentes, somando-se a tal que esses maus antecedentes, nestes
autos, estão limitados apenas às considerações de J.N.S. sobre o
personalidade do acusado.
A condição agravada do furto, pelo mais recente
entendimento do STJ, não inviabiliza a recepção do privilégio,
conforme o verbete no 511, da sua Súmula.
E considerando-se que o delito, embora privilegiado,
se deu com o uso de qualificadora objetiva, de coautoria, não havendo
nos autos demonstração da incidência das condições referidas as fls.
293, para exasperação das penas básicas, fixo essas, de início, no
mínimo legal, de dois anos de reclusão e paga de dez dias-multa,
todavia, por força do privilégio, as reduzo em metade, preservada a
forma de cumprimento reclusiva, havendo, portanto, o apelante que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Voto No 38.741
Apelação Criminal no 0012647-60.2013.8.26.0361
Mogi das Cruzes
cumprir um ano de reclusão, mais a paga de cinco dias-multa,
valorados como na sentença.
A redução pela metade se deu pela coautoria de dois
agentes na prática delitiva, e pela subtração de três aparelhos
eletrodomésticos, e não de objeto único.
O regime prisional há que ser alterado para o aberto,
dado o quantum de reprimendas estabelecido, substituída a pena
prisional, nos termos dos artigos 44 e seguintes, do CP, por limitação
de fins de semana, durante o período correspondente ao fixado para a
corporal.
Em caso de descumprimento dessa pena substitutiva,
a aflitiva será executada com as condições obrigatórias do artigo 115,
da Lei de Execução Penal.
Isto posto, acolhida a preliminar arguida, dá-se
parcial provimento ao apelo ajuizado em prol de José Roberto Palma
Torres para que, mantida no mais a r. sentença, cumpra o condenado
pena corporal de 01 (um) ano de reclusão, em regime prisional aberto,
mais o pagamento de 05 (cinco) dias-multa, fixados como na
sentença, por incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, IV, do Código
Penal, ficando substituída a pena aflitiva por limitação de fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Voto No 38.741
Apelação Criminal no 0012647-60.2013.8.26.0361
Mogi das Cruzes
semana, durante o período correspondente ao fixado para a corporal,
observando-se que, em caso de descumprimento dessa pena
substitutiva, a aflitiva será executada com as condições obrigatórias
do artigo 115, da Lei de Execução Penal. Fica declarada, ainda, a
extinção da sua punibilidade quanto ao crime do artigo 244-B, da Lei
8.069/90, com base no artigo 107, IV (primeira figura), do Código
Penal.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator